Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-92.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">1. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">2. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%;mso-bidi-font-weight:bold">O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">3. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Na hipótese, o réu/recorrente foi intimado, em 24/02/2023, a comprovar a alegada situação de hipossuficiência de recursos ou efetuar o pagamento das custas processuais e do preparo, e comprovar o recolhimento (ID 43668478), no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">4. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Como o fim do prazo de 48 horas se deu em 26/02/2023 (domingo), prorrogou-se até o fim do primeiro minuto (12h01min) do próximo dia útil subsequente, ou seja, 27/02/2023.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">5. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Registre-se que o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à intimação e deve ser contado minuto a minuto, conforme o § 4o, do artigo 132, do Código Civil, e não se interrompe nos feriados, conforme disposto no art. 216 do CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">6. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">A comprovação foi apresentada apenas em 28/02/2023 (terça-feira), às 18h08 (ID 44013457), após o transcurso do prazo de 48 horas.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">7. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Não constatada a comprovação da hipossuficiência financeira ou do recolhimento do preparo dentro do prazo estabelecido, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">8. Recurso não conhecido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;
line-height:150%;mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;
mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">9. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:0cm;text-indent:0cm;line-height:150%;
mso-pagination:none;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:14.2pt;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="mso-list:
Ignore">10. <span style="font-size:13.0pt;line-height:
150%">A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95)